Tribunal: TCU
Processo: 044.711/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3333/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.711/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dionor do Socorro Dias Vital (XXX.740.092-XX); Filomena Jesus Melo de Sa (XXX.863.392-XX); Maria Goretti Bechara de Castro e Costa (XXX.619.472-XX); Maria da Gloria Barros Carlos Daou (XXX.130.172-XX); Mariluce Godinho de Oliveira (XXX.717.482-XX); Roberto Luiz Ferreira de Oliveira (XXX.411.262-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.